Tribunal: TJES
Processo: 5017148-35.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Infrações administrativas
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017148-35.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: G. D. R. e outros (5)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES INERENTES AO PODER FAMILIAR. ART. 249 DO ECA. MULTA PECUNIÁRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA DOS GENITORES. INOCUIDADE E DESVIRTUAMENTO DO CARÁTER PEDAGÓGICO DA SANÇÃO. AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas contra sentença que, nos autos de Representação por Descumprimento dos Deveres Inerentes ao Poder Familiar ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente o pedido para condenar os genitores ao pagamento solidário de multa correspondente a 1/2 (meio) salário-mínimo, nos termos do art. 249 do Estatuto da Criança e do Adolescente, em razão de negligência e omissão de cuidados em relação ao filho adolescente, que culminaram em acolhimento institucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a imposição da multa prevista no art. 249 do ECA mostra-se adequada diante do descumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar; e (ii) estabelecer se a comprovada hipossuficiência econômica dos genitores autoriza o afastamento da sanção pecuniária por configurar medida inócua e desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 249 do ECA autoriza a aplicação de multa aos pais que descumprem, dolosa ou culposamente, os deveres inerentes ao poder familiar, cujo conteúdo inclui a direção da criação, educação e proteção dos filhos, nos termos do art. 1.634, I e II, do Código Civil.

O conjunto probatório evidencia falha no exercício do poder familiar, marcada por negligência e omissão, que resultou no acolhimento institucional do adolescente.

O laudo técnico demonstra a extrema vulnerabilidade socioeconômica dos genitores, sendo a genitora beneficiária exclusiva de Benefício de Prestação Continuada (BPC) e responsável por outro filho menor, enquanto o genitor se encontra em situação de penúria, dependência química e ausência de renda.

A sanção prevista no art. 249 do ECA possui caráter primordialmente pedagógico e conscientizador, devendo orientar os pais quanto às suas responsabilidades.

A imposição de multa pecuniária a indivíduos em situação de absoluta hipossuficiência desvirtua a finalidade educativa da norma e converte a medida em punição meramente gravosa, incapaz de produzir efeitos concretos na proteção do adolescente.

O Superior Tribunal de Justiça orienta que a condição econômico-financeira dos genitores deve ser considerada, afastando-se a multa quando sua aplicação comprometer a manutenção da família e revelar-se inócua (REsp n. 1.584.840/RJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A multa prevista no art. 249 do ECA deve observar a condição econômico-financeira dos genitores, em razão de seu caráter pedagógico.

A sanção pecuniária deve ser afastada quando a hipossuficiência dos pais tornar a medida inócua e potencialmente agravadora da vulnerabilidade familiar.

Dispositivos relevantes citados
: ECA, art. 249; CC, art. 1.634, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.584.840/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 23.8.2016, DJe 28.9.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5017148-35.2022.8.08.0012

APELANTE: JAIR RODRIGUES PEREIRA

APELANTE: DANUSA DELFINO DA CONCEIÇÃO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por Danusa Delfino da Conceição e Jair Rodrigues Pereira em face da sentença de ID 14132169, por meio da qual a MM. Juíza de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Cariacica julgou procedente o pedido formulado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em sede de “Representação por Descumprimento dos Deveres Inerentes ao Poder Familiar”, impondo aos requeridos, ora Apelantes, o pagamento solidário de multa no valor correspondente a 1/2 (meio) salário-mínimo, em decorrência do descumprimento de dever inerente ao poder familiar em relação ao adolescente G. D. R.

Na via recursal (ID 14132171) a Apelante Danusa Delfino da Conceição pleiteia a reforma da sentença, alegando, em suma, a ausência de conduta dolosa ou culposa, bem como a absoluta impossibilidade de arcar com o valor da multa aplicada dada a sua notória hipossuficiência financeira, argumentando que a sanção perdeu seu caráter pedagógico para assumir um viés exclusivamente punitivo em face de um núcleo familiar já fragilizado.
Por sua vez, o Apelante Jair Rodrigues Pereira (ID 14132172) requer a reforma da sentença aduzindo a desproporcionalidade da medida e a sua inexequibilidade, fundamentando o pleito em sua extrema vulnerabilidade socioeconômica e no quadro de dependência química, o que evidencia a completa inocuidade e ineficácia prática da penalidade pecuniária imposta, a qual apenas agravaria a penúria material da família.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do recurso de apelação.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público Estadual ajuizou a presente representação em desfavor dos Apelantes com fundamento no art. 249 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), que assim estabelece expressamente: “
Descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres inerentes ao poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda, bem assim determinação da autoridade judiciária ou Conselho Tutelar: Pena – multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência
”.

O mencionado artigo autoriza o ajuizamento de representação contra os pais, a fim de apurar a responsabilidade destes por descumprimento do dever decorrente do poder familiar que, no caso em análise, materializa-se na grave negligência, no abandono e na omissão de cuidados dispensados ao adolescente G. D. R., o qual, diante de um contexto de violência e vulnerabilidade no seio familiar, acabou sendo encaminhado para acolhimento institucional na entidade “Montanha da Esperança”.

Vale destacar que é inegável o dever dos pais, em pleno exercício do poder familiar, de dirigir a educação, a criação e a proteção dos filhos, conforme disposição nítida do art. 1.634, incisos I e II, do Código Civil,
in verbis
: “Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos: I – dirigir-lhes a criação e a educação; II – exercer a guarda unilateral ou compartilhada nos termos do art. 1.584; [...]”.

No caso em análise, a representação foi motivada pelo fato de o filho dos Apelantes ter sido submetido a abandono e descaso, culminando com seu abrigamento institucional.

Conforme o relatório psicológico colacionado aos autos (ID 14132139), a genitora, embora ciente da situação de vulnerabilidade do filho, não imprimiu os esforços necessários para a sua proteção e reintegração, e o genitor figura como figura há muito ausente e omissa na dinâmica familiar.

Em sede de razões recursais, contudo, ambos os Apelantes sustentam com veemência a absoluta incapacidade financeira para arcar com o pagamento da multa fixada, bem como a inocuidade da medida punitiva adotada pelo juízo de piso.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, verifico que, a despeito da constatada falha no exercício dos deveres inerentes ao poder familiar, a condenação ao pagamento de sanção pecuniária não se revela a medida mais adequada e razoável para o deslinde do feito, merecendo prosperar a tese recursal dos Apelantes.

Isso porque o arcabouço probatório demonstra a extrema vulnerabilidade e a incapacidade financeira dos recorrentes. Restou comprovado no laudo técnico que a Apelante Danusa Delfino da Conceição possui como única fonte de renda um Benefício de Prestação Continuada (BPC), sendo responsável pelo sustento do lar onde reside com outro filho menor. Lado outro, o Apelante Jair Rodrigues Pereira encontra-se em situação de absoluta penúria, sendo dependente químico, sem residência fixa confirmada e desprovido de qualquer capacidade de adimplir obrigações financeiras.

Nesse contexto fático, a imposição de uma multa equivalente a meio salário-mínimo reveste-se de patente inocuidade da medida. O escopo primordial da sanção administrativa inserta no art. 249 do ECRIAD possui inegável viés educativo, pedagógico e disciplinador, objetivando conscientizar os genitores de suas responsabilidades. Contudo, aplicar uma penalidade financeira a indivíduos que sequer conseguem garantir o próprio sustento básico desvirtua a finalidade da norma, transformando-a em uma punição estritamente gravosa que apenas aprofunda a miserabilidade da família, sem surtir qualquer efeito prático na proteção do adolescente.

Acerca da matéria, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que a condição econômico-financeira dos genitores deve ser observada, afastando-se a multa quando a sua aplicação configurar medida inócua e prejudicial à manutenção da família. Destaca-se:

RECURSO ESPECIAL - REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVA - MENOR QUE NÃO COMPARECE ÀS AULAS - OMISSÃO DOS DEVERES INERENTES AOS PODER FAMILIAR - DEVER DA FAMÍLIA DE GARANTIR A EDUCAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 227 -
NÃO APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 249 DO ECA - OBSERVÂNCIA DA CONDIÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DOS GENITORES - COMPROMETIMENTO DA MANUTENÇÃO DA FAMÍLIA
– HIPOSSUFICIÊNCIA. Hipótese: Controvérsia envolvendo o afastamento da condenação ao pagamento de multa decorrente de descumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar - menor que não comparece às aulas. 1. No que diz respeito à natureza jurídica da questão controvertida, a Corte Especial - no julgamento do Conflito Interno de Competência n. 109.326/RS - declarou que a competência para julgamento da questão relacionada à aplicação de sanção pelo descumprimento dos deveres inerentes ao exercício do poder familiar é matéria de direito de família e, portanto, própria da competência da Segunda Seção. 2. Necessidade, na hipótese ora sob julgamento, do afastamento da multa imposta no art. 249 do ECA, porquanto no caso, conforme reconhecido pelo Tribunal de origem, devido as condições econômicas dos pais, a cominação pecuniária apenas agravaria ainda mais a situação material dos interessados, sendo suficiente as demais medidas concomitantemente aplicadas em primeiro grau, e assim, entende-se ser mais eficaz, para o fim que se espera, a aplicação de medida de advertência e de encaminhamento dos pais para tratamento psicológico e programas de orientação, com uma efetiva supervisão, voltada a conscientização de suas responsabilidades inerentes ao poder familiar, sendo inócua a aplicação de qualquer outra penalidade, mormente a financeira, que prejudicará indiretamente a família como um todo. Destacadamente na hipótese de célula que, segundo os autos, detém parcos recursos materiais. 2.1. A sanção, no caso concreto, não surtirá o efeito pretendido, tornando-se apenas uma penalidade gravosa, uma vez improvável a família lograr êxito em realizar o pagamento da multa convencionada sem comprometer o próprio sustento e, se cumprida, provavelmente acarretará o agravamento do seu estado de pobreza. 3. Recurso não provido. (REsp n. 1.584.840/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/8/2016, DJe de 28/9/2016)

Nestes termos, sendo induvidosa a completa hipossuficiência dos Apelantes e a inocuidade da aplicação de multa, que em nada contribuirá para a reestruturação da convivência familiar ou para o resguardo dos direitos do adolescente acolhido institucionalmente, a reforma da sentença de piso é medida de inteira Justiça que se impõe.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO aos recursos para reformar a sentença impugnada, afastando-se a condenação dos Apelantes ao pagamento da multa prevista no art. 249 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.